Tribunal: TJSP
Processo: 0022095-37.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0022095-37.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO SANTOS
DE JESUS MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para reconhecer que o termo
inicial para fins de progressão ao regime aberto é a data em que o Agravante implementou os
requisitos necessários ao regime intermediário (20/9/2019), devendo a magistrado determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0022095-37.2019.8.26.0041 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0022095-37.2019.8.26.0041.
Agravante: Ricardo Santos de Jesus Martins.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0015523-65.2019.8.26.0041 DEECRIM 1a RAJ Capital.
Voto no 40.066 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Ricardo Santos de Jesus Martins contra respeitável decisão proferida
pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ Capital, que homologou cálculo de liquidação de
penas que adotou como “dies a quo” da progressão ao regime aberto a data em que
foi promovido ao semiaberto (17/10/2019), mas a decisão tem natureza declaratória,
de modo que deve retroagir à data em que implementado o requisito de ordem
objetiva (20/9/2019).
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante cumpre pena de cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão pelo crime de roubo agravado. Foi promovido ao regime
semiaberto no dia 17/10/2019 e a magistrado homologou cálculo de liquidação de
penas que adotou esta data como “dies a quo” da progressão ao regime aberto.

Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0022095-37.2019.8.26.0041 - Voto no
Embora viesse decidindo que o termo inicial da
progressão ao regime aberto é a data em que o reeducando foi promovido ao regime
semiaberto, o novo entendimento adotado pela Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça me fez
repensar a questão e a adotar a nova posição, solução que passei a considerar mais
justa, inclusive por acelerar a prestação jurisdicional.
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou o entendimento de que a decisão que
promove o condenado ao regime semiaberto tem natureza declaratória, e por isso
retroage à data em que foi implementado o requisito de ordem objetiva. Mas com a
devida vênia esse posicionamento não me parecia correto para a hipótese em que,
resgatada a fração de pena, não estava implementado o requisito de ordem subjetiva,
tal qual ocorre quando o condenado se encontra em fase de reabilitação de conduta
faltosa.
A solução para o impasse veio da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg. n. 1.582.285/MS,
estabelecendo que nessa hipótese deva ser adotado como termo inicial para nova
progressão a data do implemento do último requisito pendente.
E para arrematar, a Turma Especial Criminal, no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, realizado no dia 07 de novembro de 2019, por maioria
de votos firmou entendimento de que a decisão que promove o condenado a regime
mais brando tem natureza declaratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0022095-37.2019.8.26.0041 - Voto no
No caso em exame verifica-se que à época em que
passou a fazer jus ao regime semiaberto (20/9/2019) o Agravante registrava bom
comportamento carcerário, de modo que esta é a data que deve ser considerada
como termo inicial da progressão ao regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
agravo para reconhecer que o termo inicial para fins de progressão ao regime aberto
é a data em que o Agravante implementou os requisitos necessários ao regime
intermediário (20/9/2019), devendo a magistrado determinar a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações.
FRANCISCO ORLANDO
Relator